Tribunal: TJDFT
Processo: 0729914-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729914-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO SILVA DE AQUINO AGRAVADO: EUDES PEREIRA DE ORNELAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu gratuidade de justiça ao agravado. A princípio, não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere a gratuidade da justiça. O entendimento dominante, inclusive do STJ, é de que tal decisão não enseja gravame imediato à parte contrária, podendo ser impugnada em momento oportuno, como na apelação ou por impugnação autônoma (art. 100, CPC). Assim, diante da vedação da interposição de agravo de instrumento nesse caso, respeitado o princípio da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015, intime-se o agravante para manifestação, com apoio no art. 10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator